Tribunal: TJMT
Processo: 0003442-38.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
III – EMENTA
DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA. ABUSIVIDADE CONSTATADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução. A sentença afastou a incidência de juros moratórios e multa, mantendo apenas a comissão de permanência como encargo moratório, e determinou o rateio das custas e honorários advocatícios. O banco apelante busca a reforma da decisão para permitir a cumulação dos encargos, além de requerer a inversão dos ônus sucumbenciais e o afastamento da condenação ao pagamento de honorários à Defensoria Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa é abusiva; e (ii) estabelecer se são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando atua no exercício de suas funções institucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa é abusiva, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, expresso na Súmula 472, que permite a cobrança da comissão de permanência apenas quando não cumulada com outros encargos moratórios.
A sentença recorrida está em conformidade com a jurisprudência do STJ, que veda a exigência simultânea desses encargos, sob pena de configurar bis in idem.
Os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública, conforme prevê o art. 4o, XXI, da LC no 80/1994, sendo destinados a fundos para seu aparelhamento, entendimento esse pacificado pelo STJ e pelos tribunais estaduais.
A majoração dos honorários advocatícios, em razão da sucumbência recursal, decorre do art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A comissão de permanência não pode ser cumulada com juros moratórios e multa, sob pena de abusividade, conforme a Súmula 472 do STJ.
São devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando esta atua no exercício de suas funções institucionais em favor de assistidos hipossuficientes.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 8o, 11 e 14; LC no 80/1994, art. 4o, XXI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 472; STJ, AgRg no REsp 706.368/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJU 08.08.2005; STJ, AgRg no AREsp no 218.981/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 22.08.2013.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003442-38.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO RODRIGUES URSINO - CPF: 001.326.741-81 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA. ABUSIVIDADE
CONSTATADA
. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução. A sentença afastou a incidência de juros moratórios e multa, mantendo apenas a comissão de permanência como encargo moratório, e determinou o rateio das custas e honorários advocatícios. O banco apelante busca a reforma da decisão para permitir a cumulação dos encargos, além de requerer a inversão
dos
ônus sucumbenciais e o afastamento da condenação ao pagamento de honorários à Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa é abusiva; e (
ii
) estabelecer se são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando atua no exercício de suas funções institucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa é abusiva, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, expresso na Súmula 472, que permite a cobrança da comissão de permanência apenas quando não cumulada com outros encargos moratórios.

A sentença recorrida está em conformidade com a jurisprudência do STJ, que veda a exigência simultânea desses encargos, sob pena de configurar bis in idem.

Os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública, conforme prevê o art. 4o, XXI, da LC no 80/1994, sendo destinados a fundos para seu aparelhamento, entendimento esse pacificado pelo STJ e pelos tribunais estaduais.

A majoração dos honorários advocatícios, em razão da sucumbência recursal, decorre do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comissão de permanência não pode ser cumulada com juros moratórios e multa, sob pena de abusividade, conforme a Súmula 472 do STJ.

São devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando esta atua no exercício de suas funções institucionais em favor de assistidos hipossuficientes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 8o, 11 e 14; LC no 80/1994, art. 4o, XXI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 472; STJ,
AgRg
no REsp 706.368/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJU 08.08.2005; STJ,
AgRg
no
AREsp
no 218.981/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
22.08.2013.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
0003442-38.2018.8.11.0041
.

APELANTE: BANCO DO BRASIL S
/
A
.

APELADO: ROBERTO RODRIGUES URSINO
.

______________________

I – RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de recurso de Apelação cível interposto p
el
o

Banco do Brasil S/A
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1
a
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
,
que
julgou parcialmente procedente os autos desta ação de embargos à execução,
ajuizada
em face de
Roberto
Rodrigues
Ursino
,
para
determinar o afastamento dos juros moratórios e da multa, mantendo-se apenas a comissão de permanência como encargo moratório
. Por conseguinte, entendeu a
sucumbência recíproca, determin
ando
o rateamento das custas processuais e conden
ando
cada parte ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico da parte adversa, em 10% do valor atualizado da causa
(
art. 85, §§ 8o e 14, do CPC
), declarando
não se fala
r
em assistência judiciária por se tratar de réu citado via edital.

Pretende o banco apelante a
reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os embargos à execução, afastando a limitação da comissão de permanência e determinando a inversão total do ônus sucumbencial em favor do Banco do Brasil S/A
.

Para tanto, s
ustenta que a limitação da comissão de permanência foi equivocada e contrária ao contrato firmado entre as partes.

Subsidiariamente,
pede
que o apelado seja condenado ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais, diante da sucumbência mínima do apelante
.

Além disso, pleiteia o afastamento da condenação ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, ou, alternativamente, que tal obrigação recaia sobre o Estado.

Por fim, defende o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 154995789.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de
apelação cível interposta
pelo banco
, visando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, afastando juros moratórios e multa e determinando a manutenção apenas da comissão de permanência como encargo moratório.

Observa-se que o
Banco do Brasil S/A ajuizou ação de execução de título extrajudicial
(Feito no
0014314-40.2003.8.11.0041
)
em virtude do inadimplemento de contrato firmado entre as partes.

No curso da ação, o executado, opôs
estes
embargos à execução
, arguindo a abusividade do contrato.

A sentença acolheu em parte os argumentos do executado/embargante.

O recurso apresentado pelo
Banco do Brasil S/A
visa reverter a decisão que afastou a incidência de juros moratórios e multa, mantendo apenas a comissão de permanência.

O apelante sustenta que a limitação da comissão de permanência foi equivocada e contrária ao contrato firmado entre as partes.

Além disso, pleiteia o afastamento da condenação ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, ou, alternativamente, que tal obrigação recaia sobre o Estado.

Em contrarrazões, o apelado sustentou que a condenação ao pagamento de honorários à Defensoria Pública está de acordo com o art. 85 do CPC e com o art. 4o, XXI, da LC no 80/1994, que permite o recebimento de verba sucumbencial pela Defensoria, destinando-a a fundos para seu aparelhamento e capacitação.

Pois bem.

Apura-se dos autos que o apelante ajuizou os embargos à execução, objetivando a revisão do contrato celebrado entre as partes,
Contrato de Abertura de Crédito Para operações Lastreadas com Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador n. 21-00131-6

(contrato - id 10772973 – pág. 02/04 e id 10772974 – pág. 01).

O cerne da controvérsia está em apurar a alegada inexistência de abusividade nos encargos moratórios ajustados no contrato.

Da detida análise do contrato, tem-se que os encargos moratórios se encontram abusivos, uma vez que
houve cobrança de comissão de permanência cumulada com juros e multa
.

Os encargos da mora constam da cláusula décima primeira do contrato, que trata do inadimplemento (id 10772973 – pág. 04), vejamos:

No tocante à
comissão de permanência
, consoante o entendimento sedimentado no Enunciado 472 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, é permitida a cobrança da comissão de permanência, cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, desde que não seja cumulada com a correção monetária (Enunciado 30 da

Súmula), com juros moratórios e com a multa (Segunda Seção,
AgRg
no REsp 706.368/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, unânime, DJU de 8.8.2005).

Do que se infere dos autos, houve cobrança de comissão de permanência cumulada com juros e multa, o que ensejou a determinação na sentença de que fosse mantida a cobrança apenas da comissão de permanência nos débitos, excluídos juros e multa.

A propósito:

CONTRATO BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LEGALIDADE DA COBRANÇA NÃO CUMULADA COM DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRESSUPOSTO EVIDENCIADO. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO BEM NA POSSE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.

1. É insuscetível de exame na via recursal especial questão relacionada com a possibilidade de incidência de capitalização de juros em contrato bancário quando há necessidade de reexame do respectivo instrumento contratual. Aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

2. Com o vencimento do mútuo bancário, o devedor responderá exclusivamente pela comissão de permanência (assim entendida como juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade, acrescidos de juros de mora e de multa contratual) sem cumulação com correção monetária (Recursos Especiais repetitivos n. 1.063.343/RS e 1.058.114/RS). Súmula n. 472/STJ.

3. Evidenciada a abusividade das cláusulas contratuais, afasta-se a mora do devedor (Recurso Especial repetitivo n. 1.061.530/RS).

4. Para a inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, deve-se observar, por ocasião da prolação da sentença ou do acórdão, o decidido no mérito do processo quanto à mora (Recurso Especial repetitivo n. 1.061.530/RS).

5. Descaracterizada a mora, é cabível a manutenção do bem na posse do devedor.

6. Admitem-se a compensação de valores e a repetição do indébito na forma simples, sempre que constatada cobrança indevida do encargo exigido, sem ser preciso comprovar erro no pagamento.

7. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n.
218.981/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 6/8/2013,
DJe
de 22/8/2013.)

Logo,
a sentença não merece reparo, tendo em vista que
está em consonância com a jurisprudência do STJ, que, por meio das Súmulas
nos
30, 294, 296 e 472, firmou o entendimento de que a comissão de permanência não pode se cumulada com outros encargos moratórios, sob pena de bis in idem.

Assim, a
sentença reconheceu corretamente a abusividade da cumulação da comissão de permanência com multa, juros de mora e pena convencional, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, expressa na Súmula 472.

No tocante aos honorários advocatícios, o posicionamento adotado pela sentença encontra amparo no art. 4o, XXI, da LC no 80/1994, que autoriza expressamente o recebimento de verbas sucumbenciais pela Defensoria Pública, destinando-as a fundos próprios, sem ofensa à vedação do art. 130, III, do mesmo diploma legal.

Nesse sentido o entendimento deste e. tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
.
Recurso de apelação cível interposto em face de sentença que extinguiu ação sem resolução do mérito, condenando os autores ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte requerida, no percentual de 10% sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão
.
A questão em discussão consiste em determinar se são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando atua no exercício de suas funções institucionais.

III. Razões de decidir
.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, ainda que esta atue na função de curadora especial, desde que o assistido seja vencedor na demanda.

A prerrogativa do recebimento de honorários é aplicável quando a Defensoria Pública presta assistência jurídica aos hipossuficientes no exercício de suas funções institucionais, como previsto na Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (Lei no 146/03), art. 33, § 2o.

O precedente do Supremo Tribunal Federal apresentado pelos apelantes não se aplica ao caso, pois trata-se de litígios entre a Defensoria Pública da União e a própria União, situação distinta da presente.

A sentença está em conformidade com a legislação, doutrina e jurisprudência pátrias, não havendo motivos para sua reforma.

IV. Dispositivo e tese
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: São devidos os honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando esta atua no exercício de suas funções institucionais em favor de assistidos hipossuficientes.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 2o e § 11; 98, § 3o; 485, V. Lei no 146/03 (Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso), art. 33, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp no 2062401-GO, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 28.08.2023.

(N.U 1004671-26.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 15/02/2025)

Pelo exposto
,
nego provimento
ao recurso de apelação.

Por conseguinte, em razão da sucumbência recursal
prevista no art. 85 §11 do CPC
, majoro
os
honorários advocatícios
devidos pel
o banco
apelante, em favor
da Defensoria Pública, que representa a parte apelada
,
para

15%
(quinze por cento)
sobre o valor
da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025